Tribunal: TJSP
Processo: 2260636-89.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória relativa a seguro habitacional. Indenização. Seguro habitacional. Danos físicos ao imóvel. Inépcia da inicial. Prescrição. Legitimidade passiva. Reexame da questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II, do antigo Código), com fundamento no tema 1011, do E. STF, de acordo com o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória relativa a seguro habitacional. Indenização. Seguro habitacional. Danos físicos ao imóvel. Inépcia da inicial. Prescrição. Legitimidade passiva. Reexame da questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II, do antigo Código), com fundamento no tema 1011, do E. STF, de acordo com o julgamento ocorrido no Recurso Extraordinário no 827.996/PR. Acolhimento do recurso para que a demanda seja remetida à Justiça Federal.
Recurso provido.